Tribunal: STF
Processo: Rcl 42694
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Acreúna contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde do Estado de Goiás, nos autos de Ação Civil Pública 0010164-85.2020.5.18.0102, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que, 
    “[o] Ministério Público do Trabalho intentou com Ação Civil Pública em desfavor do Município de Acreúna-GO, alegando descumprimento de regras de segurança do trabalho, e via de consequência os termos do art. 7º, XXII da Carta Magna. 
    Ficou claro na peça inicial que o mérito da causa seria a aplicação irrestrita das Normas Regulamentadoras do Trabalho - NRT, relativas à segurança e medicina do trabalho, que são de observância obrigatória pelas empresas, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, deveriam ser aplicadas também aos servidores estatutários.
    Uma vez recebida a ACP, o douto Magistrado Laboral determinou a citação do representante legal da municipalidade para audiência inicial e apresentação de defesa. 
     Em vista do não comparecimento do município em Juízo, o Douto Julgador monocrático, acatando a tese da revelia, […].” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, ainda, que,
    “[...] Após a criação da Lei Estatutária dos Servidores Públicos do Município de Acreúna-GO. (Lei Municipal n.° 1.546/2010), todos os servidores públicos municipais de Acreúna-GO, passaram a serem regidos pela égide do regime Jurídico Estatutário e não Celetista, em consonância com a Carta Magna de 1.988. 
    Desta forma, com a implantação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Acreúna-GO em 2.010, qualquer contenda havida com relação a obrigação ou não de cumprimento do artigo 37 da CF, só poderia ser apreciada por um Juiz de Direito, tendo em vista o entendimento Jurisprudencial e em observância a própria Constituição Federal, que transformou todos os servidores públicos em estatutários.
    […]
    Desta forma, não compete a Justiça Especializada do Trabalho dirimir conflitos de natureza administrativa, havida entre os entes públicos e seus servidores estatutários, e muito menos obrigar a obediência a regras de natureza celetista. 
    Dito isso, é certo reconhecer que a Justiça Especializada do Trabalho ao receber a Ação para Julgar relação administrativa entre ente público municipal e seus servidores, desafiou a decisão deste Tribunal em sentido oposto. 
    Desta forma a presente Reclamação Constitucional, reside na necessidade de ser garantida a autoridade da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que foi desrespeitada em virtude da decisão que aceitou a Ação proposta, e determinou a participação do Município de Acreúna no polo passivo da demanda. 
    Aliás, para aquilatar a presente Reclamação, podemos citar as Reclamações n.°s, 4464, 4872, 30736, 31036, que foram intentadas com o mesma fundamentação, qual seja, garantir a aplicação dos mandamentos da decisão proferida nos autos da ADIN n° 3395, tendo sido concedidas, liminares para suspender a tramitação da Ação proposta no âmbito da Justiça Laboral.” (págs. 6 e 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos:
    “[c]om muita clareza o fumus bonis iuris é evidente, haja vista a violação ao que foi decidido por essa e. Corte na ADI 3.395/DF, acima já demonstrada. 
    O periculum in mora, por fim, decorre do risco de dano ao interesse público, pois o Município de Acreúna poderá ser compelido, em tutela de urgência, ao dispendido de valores e que, dificilmente serão reavidos, gerando grave dano ao patrimônio público.
    […]
    Logo, se não for concedida a presente medida com a celeridade que o caso requer, inócuo será o julgamento posterior do mérito da presente Reclamação Constitucional, por total perda de objeto. 
    Deve-se ressaltar também que nenhum prejuízo será causado, se obstaculizado o prosseguimento do feito na Justiça Laboral, até decisão de mérito.” (pág. 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
          Ao final, requer 
    “JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, de modo a preservar a garantia da autoridade de suas decisões judiciais, em espacial a proferida na ADI 3395, sendo essa a medida adequada à preservação de sua competência.” (págs. 8 e 9 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso dos autos, conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde do Estado de Goiás que teria desrespeitado à medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê no referido decisum, na decisão cautelar na ADI 3.395/DF, esta Suprema Corte assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A decisão reclamada, por sua vez, não analisou a aplicação da ADI 3.395/DF, pois o réu foi revel e a matéria sequer foi debatida, como se verifica:
    “[p]elo exposto, nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar este dispositivo para todos os efeitos, na presente ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE contra MUNICÍPIO DE ACREÚNA, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo o mérito da causa [art. 487, I, do CPC], para: a) condenar o Réu às obrigações de fazer e não fazer impostas na fundamentação, sob pena de multa de R$ 500,00 [quinhentos reais], por cada obrigação descumprida, em cada mês em que se verificar o descumprimento, a ser revertida a entidades assistenciais sem fins lucrativos do Município de Acreúna, a critério do Autor; b) condenar o Réu a pagar indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 50.000,00, devendo a quantia ser revertida a entidades assistenciais sem fins lucrativos do Município de Rio Verde, a critério do Autor. Tratando-se de parcela de natureza indenizatória, não há incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Em relação à indenização por danos morais, os juros e a atualização monetária serão calculados conforme Súmula 439 do TST. Custas, pelo Réu, calculadas sobre R$ 50.000,00, valor provisoriamente arbitrado para a condenação, e no importe de R$ 1.000,00. Intimem-se. O Réu deverá ser intimado via mandado.’”(pág. 276 do documento eletrônico 17).
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, não verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Isso posto, indefiro o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se o Ministério Público do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região do Município de Rio Verde, do Estado de Goiás para, querendo, apresentar contestação (pág. 4 do documento eletrônico 16).
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator